Tribunal: TJSP
Processo: 2061199-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Alegação de constrangimento ilegal consistente no indeferimento da substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar. Liminar indeferida. 1. Imputação de prática de tentativa de latrocínio. Gravidade concreta dos fatos a revelar periculosidade e incompatibilidade com medidas cautelares pessoais menos restritivas. Reincidência. Aspectos subjetivos desfavoráveis. Não há

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Alegação de constrangimento ilegal consistente no indeferimento da substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar. Liminar indeferida. 1. Imputação de prática de tentativa de latrocínio. Gravidade concreta dos fatos a revelar periculosidade e incompatibilidade com medidas cautelares pessoais menos restritivas. Reincidência. Aspectos subjetivos desfavoráveis. Não há registros de que o paciente não estaria recebendo os cuidados necessários em decorrência dos disparos que o atingiram. Ordem denegada com recomendação para que a autoridade judiciária competente obtenha informações periódicas sobre o estado de saúde do paciente e os tratamentos a ele ministrados.